Tribunal: TJMT
Processo: 1004276-35.2023.8.11.0013
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004276-35.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SUEDISLEY ANTONIO NOBOKITE - CPF: 808.968.551-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICA SOUZA BARROSO - CPF: 023.623.811-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Palavra da vítima firme e coerente nas fases inquisitorial e judicial. Laudo pericial confirmando as lesões. Negativa do réu isolada. Provas suficientes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, no contexto da Lei n. 11.340/2006.

2. A defesa busca a absolvição, sustentando ausência de provas quanto à autoria das lesões corporais e à existência de dolo na conduta descrita como ameaça, argumentando que não houve real sentimento de medo por parte da vítima.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para manter a condenação por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar; e (ii) estabelecer se a conduta do réu configura o crime de ameaça, diante da alegada ausência de dolo e da inexistência de demonstração de temor efetivo pela vítima.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade dos delitos ficou comprovada por boletim de ocorrência, termo de representação criminal, formulário de avaliação de risco e laudo pericial atestando lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

5. A palavra da ofendida manteve-se coesa, firme e detalhada em ambas as fases processuais, relatando empurrão que provocou sua queda e lesões, bem como ameaça verbal de morte, o que foi confirmado por policial civil responsável pelo atendimento inicial.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em crimes cometidos no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório.

7. A conduta do réu ao proferir frase com conteúdo substancialmente ameaçador revela inequívoca intenção de intimidar, tornando-se desnecessária a demonstração de pavor explícito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e demais provas coligidas, possui especial relevância probatória nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar. 2. A caracterização do crime de ameaça prescinde da demonstração de pavor real, bastando a potencialidade intimidadora da conduta.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 13, e 147,
caput
; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Ap. Crim. n. 0004961-07.2016.8.11.0045, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.5.2020; TJMT, Ap. Crim. n. 1001052-79.2021.8.11.0039, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1004276-35.2023.8.11.0013, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
Suedisley Antonio Nobokite
foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 129, § 13, e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano e 2 meses de reclusão, e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, consoantes os termos da sentença vista no anexo – Id. 304396395.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 304366402), que seja declarada sua absolvição, alegando, de um lado, que não se comprovou o dolo em relação ao ilícito de ameaça, devendo a conduta ser reconhecida como atípica, e, quanto ao ilícito de lesão corporal, não ficou comprovado que o apelante, de fato, agrediu a vítima, devendo ser dada primazia ao princípio
in dubio pro reo
.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 304396404), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede o desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS DOIS CRIMES ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO – ABSOLVIÇÃO QUANTO À AMEAÇA COM BASE NA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRA DA VÍTMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORADO PELO LAUDO DE EXAME CORPO E DELITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 311337866).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
Suedisley Antonio Nobokite
foi condenado ao cumprimento da reprimenda global de 1 ano e 2 meses de reclusão, e 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da prática dos delitos descritos no artigo 129, § 13, e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal, isso porque de acordo com os termos da inicial acusatória, julgados procedentes pela douta Magistrada singular, comprovou-se que:

“Fato 01 – Lesão Corporal Qualificada:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 10/04/2023, por volta das 11h56min, na residência particular localizada na Rua Guaporé, nº 917, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado SUEDISLEY ANTÔNIO NOBOKITE, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua convivente Érica Souza Barroso, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 01/03 do ID 124104690), Termo de Declarações (fls. 07/08 do ID 124109343), Termo de Representação Criminal (fl. 16 do ID 124109343), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 124109356) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Ameaça:

Infere-se também do presente caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado SUEDISLEY ANTÔNIO NOBOKITE, com consciência e vontade, ameaçou sua convivente Érica Souza Barroso, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 01/03 do ID 124104690), Termo de Declarações (fls. 07/08 do ID 124109343), Termo de Representação Criminal (fl. 16 do ID 124109343), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 124109356) e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos Fatos:

Sobressai dos autos que o indiciado SUEDISLEY ANTÔNIO NOBOKITE conviveu maritalmente com a vítima Érica Souza Barroso por cerca de 06 (seis) anos.

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, Érica descobriu que à época seu companheiro, SUEDISLEY, estava tendo um relacionamento extraconjugal, ocasião em que se iniciou uma discussão entre o casal.

Diante da situação, a vítima solicitou que o denunciado deixasse a residência, requisitando ainda que lhe entregasse a chave do carro e do portão da casa, contudo, nesse momento, foi empurrada pelo denunciado vindo a cair sobre uma mala que estava na sala da casa, o que lhe ocasionou as lesões corporais de natureza leve em suas costas, conforme descrito no Laudo Pericial (ID 124109356).

Ato contínuo, o SUEDISLEY ainda ameaçou Érica de morte, proferindo os seguintes dizeres: “Você pode chamar a polícia, que eu não tenho medo não! Você sai no caixão e eu no carro da polícia!”.

Destaca-se ainda que durante a discussão o denunciado proferiu diversos xingamentos em desfavor da vítima.

Diante da situação, a vítima compareceu até a delegacia de Polícia Civil desta Comarca para registrar a ocorrência e requerer medidas protetivas em seu favor.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia SUEDISLEY ANTÔNIO NOBOKITE como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da lei nº 11.340/06, em concurso material (...).”
(Id. 3043959446).

A defesa demonstrou inconformismo com o édito condenatório, e, por meio do presente recurso de apelação criminal, busca a reforma, com a consequente absolvição de
Suedisley Antonio Nobokite.

No primeiro ponto do inconformismo, entende que não prospera a condenação relativa ao crime de ameaça, pois não se comprovou o dolo, devendo a conduta ser reconhecida como atípica, visto que em momento algum a ofendida afirmou ter se sentido efetivamente amedrontada.

Quanto ao ilícito de lesão corporal, alega não ficou comprovado que, de fato, agrediu a vítima, pois, segundo afirma, ela teria caído após tropeçar, devendo,
in casu
, ser dada primazia ao princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A materialidade de ambos os ilícitos ficou devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 304395925), pedido de providência protetivas (Id. 304395928, pp. 13-14), termo de representação criminal (Id. 304395928, p. 16), formularia de avaliação de risco de violência doméstica (Id. 304395928, pp. 22-25), e laudo pericial (Id. 304395941).

No que diz respeito à autoria, a vítima foi bem incisiva em ambas as fases processuais em que foi ouvida, revelando não apenas que o apelante disse que a mataria, mas, também, o efetivo temor sofrido, além do fato de que ele a agrediu, empurrando-a, o que ocasionou sua queda e as lesões apresentadas.

A propósito, destaco excertos de suas declarações inquisitoriais:

“A ofendida relata que não é a primeira vez que é agredida. QUE o suspeito sempre ofende, agride e ameaça a declarante. Em relação aos fatos ocorridos hoje, narra que estava em casa quando viu que o agressor recebeu uma mensagem em seu celular, momento em que pediu para que ele desbloqueasse o telefone. QUE o suspeito desbloqueou e por isso a declarante conseguiu constatar que ele estava tendo um caso amoroso com outra mulher. Por isso a declarante o questionou, mas ele negou e saiu de casa para buscar um funcionário de nome João (epíteto Neguinho), que supostamente estaria marcando um encontro com essa mulher, a qual se chama Ellen, na tentativa de disfarçar. (...) Ao retornar para casa, a declarante arrumou as coisas do agressor para ele sair da residência, momento em que começaram a discutir. (...) QUE a declarante terminou de arrumar as coisas do agressor e pediu para ele sair. QUE nesse momento a situação se agravou, pois foi nessa hora que ele começou xingá-la de “doida, maluca, puta” etc. QUE a declarante solicitou a chave do carro e o controle do portão, quando então foi empurrada por ele, fazendo com que caísse sobre a mala que estava na sala. Em razão disso, a declarante teve pequenas lesões nas costas. Além disso, o suspeito ameaçou a ofendida com as seguintes palavras: “Você pode chamar a polícia, que eu não tenho medo não! Você sai no caixão e eu no carro da polícia!”
(Id. 304395928, pp. 7-8).

Em Juízo, a vítima se manteve coesa, narrando como se deram os fatos, e, consequentemente, ratificando que foi empurrada pelo apelante, chegando a tropeçar nas malas que estavam no chão, o que resultou nas lesões apontadas no laudo pericial (Id. 304395941), e, confirmou os diversos xingamentos que ele proferiu, além das palavras de ameaça, firmadas no momento em que disse para ele “sair de casa”, ocasião em que respondeu que se fosse para sair com a polícia, ela sairia em um “caixão”.

Por sua vez, o apelante, ouvido em Juízo, negou totalmente as imputações que lhe foram atribuídas, sustentando que não a empurrou, não disse que a mataria, e tão pouco que ela sairia em um caixão.

Entretanto, o policial civil Antônio Cesar de Almeida confirmou, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que atendeu a vítima, para o registro do boletim de ocorrência, e, na ocasião, ela relatou que havia descoberto uma possível traição do companheiro, resultando nas discussões, e, posteriormente, o ora apelante disse que se fosse para sair com a polícia ela iria em um caixão.

De tal modo, entendo que, entre as versões existentes, merece credibilidade aquela relatada pela ofendida, pois, além das palavras do apelante serem completamente isoladas, as declarações daquela encontram respaldo na narrativa do policial civil que atendeu e registrou a ocorrência, além de as lesões serem corroboradas pelo aludido laudo pericial.

Em casos como tal, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando a palavra da vítima é firme e coerente, diga-se, em ambas as fases processuais, lembrando que, via de regra, tais crimes são praticados na intimidade do lar, sem testemunhas presenciais, sua declaração assume especial relevância.

Nesse sentido, assim já se decidiu nesta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DECLARAÇÕES SEGURAS DA OFENDIDA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, A EXEMPLO DE LAUDO PERICIAL E DECLARAÇÕES DE INFORMANTE – APELO DESPROVIDO. Em delitos destas naturezas, quando a versão da vítima é segura e convincente e encontra apoio em outros elementos de prova, a exemplo do laudo pericial, e declarações de informantes prestadas em ambas as fases processuais de modo uníssono, descabe cogitar em absolvição
,
ainda mais

quando a negativa de autoria é desamparada de quaisquer elementos de provas.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 0004961-07.2016.8.11.0045 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 13.5.2020).

Por fim, quanto ao teor da ameaça, nem há cogitar que a vítima não se sentiu amedrontada, visto que as palavras dirigidas pelo apelante – “Você sai no caixão e eu no carro da polícia!” – são dotadas de inequívoco potencial intimidatório, notadamente quando proferidas no contexto de discussão conjugal, em que já havia agressão física.

Desse modo, a alegação defensiva de ausência de dolo não se sustenta. O próprio teor da frase revela a intenção deliberada de intimidar, não sendo exigido que a vítima efetivamente tenha demonstrado pavor externo, bastando que o conteúdo seja objetivamente capaz de gerar temor, e, no caso, entendo que se nenhum temor tivesse sentido, não me parece crível que a ofendida simplesmente compareceria à sede policial para registrar boletim de ocorrência, requerer medidas protetiva e representar criminalmente o apelante, apenas para prejudicá-lo.

Acrescento o seguinte julgado, também deste Tribunal:

“(...) 5. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente quando coerente em ambas as fases processuais. 6. A ameaça descrita na denúncia restou comprovada pela narrativa coerente e consistente da vítima. 7. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, mostrando-se suficiente a sua potencialidade intimidativa. (...) IV. DISPOSITIVO. 11. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1001052- 79.2021.8.11.0039 – 4ª CCrim. – Relator: Des. Helio Nishiyama, julgado em 26.11.2024).

Dessarte, sem necessidade de maiores ilações sobre o caso em comento, é certo que, pelas circunstâncias em que se deu a ameaça, evidenciando-se o ânimo intimidatório do apelante, bem como, diante do resultado do laudo pericial, o qual atestou que as lesões constatadas na vítima são compatíveis com os relatos de agressão, entendo que a condenação pela prática dos delitos tipificados no artigo 147,
caput
, e 129, § 13, ambos do Código Penal deve ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Suedisley Antonio Nobokite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025